Tribunal: TJMT
Processo: 0004202-64.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004202-64.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MICHAEL WANDERLEY MALLMANN SPANHOLI - CPF: 002.019.141-31 (APELANTE), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIZ MALLMANN SPANHOLI - CPF: 002.017.851-45 (APELADO), NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA - CPF: 046.398.481-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – APELAÇÃO – CORRETO POSICIONAMENTO DO EMBARGANTE – ARTIGO 1.009 DO CPC - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL HÁBIL A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ – COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS/CRÉDITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELOS ARTIGOS 368 E 369 DO CODIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Sentença que julga parcialmente procedentes embargos à execução, o recurso cabível é o da regra geral prescrito pelo artigo 1009 do CPC, Isto é, recurso de apelação cível. Não acalenta a pretensão em que a parte, de forma juridicamente equivocada, traduz pretensão de não conhecimento do recurso ao arremedo de que se trata de agravo de instrumento.

(2)- Não reside como emplacar tese de que houve cerceamento de defesa quando a questão tratada diz respeito tão somente à interpretação de documentos existentes nos autos – título executivo e contrato contraposto para evidenciar possibilidade de compensação.

(3)- Constatando a existência de crédito objeto de processo de execução com todos os requisitos legais, não reside como emplacar em sede de embargos a execução pretensão do devedor onde pretende, em face de existência de contrato diverso, a compensação de débitos e créditos. Nos termos dos artigos 318 e 319 do Código Civil, somente podem ser compensados, até os limites, quando residir encontro de débitos e créditos líquidos, certos e exigíveis entre as partes.

(4)- Vencido em grau recursal, na ótica do prescrito no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração da verba honorária estabelecida na sentença de primeiro grau – os alcunhados honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, EMBARGOS Á EXECUÇAO juizado por MICHAEL WANDERLEY MALLMANN SPADONI em face de processo de cobrança via execução que lhe promove JEFFERSON LUIZ MALMANN SPADONI, todos identificados nos autos, processo que tem origem da 1a. Vara Cível da Comarca de BARRA DO GARÇAS. Conforme narra a inicial, o embargado está a executar o montante de R$ 70.656,36 referente a saldo remanescente de um valor primitivo (R$ 50.000,00). Sustentou que nada deve, afirmou ser credor do embargado. Que não quitou o remanescente em virtude de desconto que o embargado fez quando do pagamento da última parcela. Registra a existência de contrato assinado pelas partes autorizando o embargante a descontar este valor e que tal abatimento consta de contrato de DISTRATO E RESOLUÇÃO. consta que é o embargado que lhe deve o montante de R$ 100.000,00 (Cem mil reais). Que o Credor utiliza de má fé ao propor a execução em face da existência de outro contrato, nominando-o de complexo.

Dos concisos argumentos acima, a sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de decidir, acolheu em parte os argumentos trazidos em sede dos embargos à execução, reconheceu apenas excesso, reduziu a pretensão executória ao patamar de R$ 64.707,45 (sessenta e quatro mil; setecentos e sete reais; quarenta e sete centavos). Em face do exposto, entendeu o magistrado de piso a sucumbência recíproca. Condenou o embargante na verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor dado aos embargos. Condenou o embargando em honorários de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Determinou o translado da sentença ao processo de execução para retificação do valor cobrado, nos termos da redução constante da sentença recorrida. Embargos de declaração rejeitados (ID-41990495).

Sustenta o embargante/apelante, em primeiro aspecto recursal, a existência de cerceamento de defesa. Sustentou, adentrando em relação ao mérito, que a sentença de primeiro grau de jurisdição em nenhum momento fundamentou para descaracterizar a existência da compensação e, por consequência lógica, na ótica do embargante, esta situação está perfeitamente identificada nos autos.

Em resposta, sustenta o embargado inadequação da via eleita fazendo suas razões de que, no caso, que ao não acolher totalmente os embargos não pôs fim na execução e, de consequência, o recurso a ser aviado deveria ser o de agravo de instrumento. No mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida e as cominações pertinentes contida no Código de Ritos.

Colocar em pauta. Providências cabíveis.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

COLENDA CÂMARA.

Antes de adentrar no julgamento do recurso aviado pelo embargante, de rigor é analisar o aspecto tratado em resposta. Afirmou o embargado que, ao fato de os embargos serem julgados parcialmente procedentes e, neste contexto, apenas reduziu o valor dos cálculos apresentados no processo de execução, não extinguindo este, o recurso deveria ser o de agravo de instrumento.

Sem razão o embargado.

Os embargos à execução constituem um processo autônomo, com procedimentos especiais, que visam a desconstituir o processo de execução. O fato de os embargos serem acolhidos em parte e, neste contexto, ter reduzido os cálculos apresentados na planilha inicial pelo embargante, não implica, ao contrários dos argumentos que deveria ser interposto recurso de agravo de instrumento. O recurso de agravo de instrumento, sendo dispensável alongar, somente diz respeito a decisões interlocutórias e dentro do rol estabelecido pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil registrando, nesta oportunidade, que o STJ já flexibilizou este artigo possibilitando, em situações outras, a critério do julgador e desde que exista a possibilidade de prejuízos, a aceitação do agravo de instrumento fora daquele rol. Então, se antes era taxativo, por força do direito pretoriano, deixou de sê-lo.

Vige, portanto, a regra geral. Contra sentença, independentemente do que restar nela decidido, o recurso cabível é o de apelação como, de forma correta foi o expediente recursal interposto pela parte embargante.

Regra clara consubstanciada no artigo 1009 do Código de Processo Civil – DA SENTENÇA CABE APELAÇÃO.

Portanto, o que a lei quis, determinou. O que pretende o embargado, neste aspecto, é uma interpretação juridicamente surreal que está em contramão dos predicados legais estabelecidos à espécie. O fato de não ter extinguido o processo de execução, trata-se de um aspecto que não diz respeito para que seja interposto o recurso de agravo de instrumento e, desta forma, se julgado parcialmente procedentes os embargos, reduzindo o valor dos cálculos apresentados na planilha do processo de execução é questão de somenos importância jurídica. Como se sabe, os embargos a execução é o expediente recursal para contrapor ao processo executivo. Pode ser rejeitado, acolhido totalmente e acolhido parcialmente. Se acolhido parcialmente, como no presente caso, isto não lhe retira a condição de sentença, isto é, julgamento do mérito travado nos embargos. Então, por todos os ângulos que se vê, não é caso de agravo de instrumento e sim apelação cível.

Com tais argumentos, rejeito esta questão trazida pelo embargado.

É como voto.

VOTO.

COLENDA CÂMARA.

Afastada a questão processual de inadmissibilidade recursal trazida pelo embargado, nos termos do posicionamento anterior, vejo que, no caso em apreço, a questão preliminar de cerceamento de defesa se apresenta inócuo e, desta forma, não pode prevalecer. E, digo ainda, esta questão, em face do que será posicionado a seguir, de forma extraordinária se confunde com o mérito da questão.

Isto porque, é incontroverso, não necessitando de qualquer prova, termos do artigo 374, inciso III do Código de Processo Civil. No caso dos autos, apesar dos longos argumentos trazidos, esta situação se confirma, ainda mais, quando o pretendido pelo embargante é uma suposta compensação que deveria ser feito, já que alega ser credora do embargado da soma de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Então, na espécie, temos mera análise de encontro de contas – o título executivo x o contrato firmado entre os litigantes.

No caso, a cobrança do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que, inicialmente, conforme constou da planilha trazida na inicial do processo de execução foi no montante de R$ 70.656,36 (setenta mil; seiscentos e cinquenta e seis reais, trinta e seis centavos), mas que, por força da sentença, julgando parcialmente os embargos, restou reconhecido o excesso de execução, passando para tão somente R$ 64.707,45 (sessenta e quatro mil; setecentos e sete reais; quarenta e sete centavos), se apresentou, por falta de discussão a respeito em grau recursal, totalmente incontroverso e, desta forma, dispensa qualquer manifestação em grau recursal, a rigor do prescrito no artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Sustentou o embargante em grau recursal que, ao fato de o magistrado sentenciante, na decisão objurgada, ter admitido a existência da compensação, mas que não constou expressamente da sentença, não tem qualquer cabimento.

No caso dos autos, a questão pertinente a DISSOLUÇÃO E DISTRATO, na qual as partes, após longos, acalorados e exaustivos debates estipularam a separação do patrimônio (conforme diz o apelante nas razões recursais), em nenhum momento traz cominação de que aquele débito constante do processo de execução seria compensado.

Aliás, analisando o recurso aviado, este é uma confissão de que não se apresenta possível a compensação, como tratado em vários argumentos trazidos na inicial.

Como consta do recurso. (ID-41990498); ‘O que não podia antever o EMBARGANTE é que o EMBARGADO fosse tão ardiloso a ponto de, mediante reprovável abuso do direito de ação, se aproveitar da complexidade do caso para induzir a erro o judiciário visando receber quantia que sabia que seria objeto de compensação com obrigações liquidas e certas anteriormente confessadas, como, aliás, evidencia documento apresentado pelo próprio embargado, na resposta aos Embargos. (sic).

Como o próprio embargante confessou, em relação ao contrato, seria compensado com obrigações liquidas e certas anteriormente confessadas. Isto é, confessou que devia o montante de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e que mais tarde, o contrato seguinte, de complexidade, seria compensado. Então, conclui-se que o valor que almeja a compensação, não é líquido e certo. Alias, lendo e relendo os argumentos trazidos nos embargos e repetidos em sede de recurso de apelação cível, é questão de alta indagação.

Tanto é verdade que pretendia comprovar aquele acerto através de provas orais que, no caso, com correção, o magistrado não atendeu a este reclamo do embargante e julgou o feito de forma antecipada.

Como é cediço, a compensação somente tem lugar quando as dívidas em questão são líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, nos termos do prescritos no artigo 369 do Código Civil Brasileiro.

A respeito, interessante e oportuno trazer neste o que prepondera, a respeito desta questão, pelos artigos 368 e 369 do Código Civil Brasileiro.

‘Art. 368 – Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369 – A compensação efetua-se entre dívidas liquidas, vencidas e coisas fungíveis.’

No caso presente, como o próprio embargante afirma ser de grande complexidade, portanto, por mais certo que possa ser o direito do embargante, o que não se registra no caso em apreço, não sendo dívidas liquidas não reside como compensar. Se existe algum direito do embargante somente através da ação própria que, ao seu talante, querendo, pode ingressar contra o embargado, mas, não se apresenta possível esta compensação para, de resto, extinguir o processo de execução, como o pretendido.

Portanto, eventual crédito do embargante dependeria de uma condição futura, isto é, decisão judicial formalizado em titulo executivo judicial, o que não é o caso em questão e, neste porte, embora com outros argumentos, não reside como modificar a sentença recorrida.

Adicionando os aspectos legais, de bom alvitre registrar o posicionamento doutrinário:

‘Não basta a existência de créditos e débitos recíprocos para que viabilize a compensação. Há também de estar presente: a) a liquidez das dividas, que consiste na certeza quando a sua existência e determinação quanto ao seu objeto. Dividas pendentes de liquidação não podem ser compensadas, porque ignorada a real extensão econômica do dever jurídico e inviável, portanto, definir até que ponto iria o encontro das obrigações para sua extinção. Além disso: b) as obrigações somente são compensáveis quando vencidas, pois o advento do termo ou do evento que as torna imediatamente exigíveis possibilita a confrontação capaz de extingui-las até onde se encontrem. Ao contrario, a falta de vencimento normal ou antecipado das obrigações faz com que sejam circunstancialmente inexeqüíveis impedindo a compensação. Por fim: c) as obrigações têm que ser homogêneas, o que importa dizer que as prestações nelas inseridas são marcadas pela fungibilidade de cada obrigação em si mesma, mas sim entre as próprias obrigações que se pretende compensar, como por exemplo, compensação de uma divida em dinheiro com outra também em dinheiro, ou obrigação de dar coisa certa quantidade de arroz com outra de igual conteúdo. (FABRICIO ZAMPROGNA MATIELLO, Código Civil Comentado, 4a. Edição, São Paulo, 4a. Edição, LTR, 2011, pag. 255).

Assim, por mais líquido que seja o direito do embargante, aliás, complexo como o mesmo assim afirma não residindo liquidez não se vê possível a compensação já que, em caso contrário seria uma afronta aos predicados estabelecidos à espécie pelo Código Civil Brasileiro – dispositivos citados na sua íntegra linhas acima.

Bem a propósito decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado Goiás.

‘(...) Em consonância com o disposto no artigo 368 do Código Civil, sendo duas pessoas credoras e devedoras uma da outra, é possível a compensação de suas obrigações, devendo ser observados, contudo os requisitos próprios do instituto da compensação, quais sejam, a reciprocidade das obrigações, certeza, liquidez e exigibilidade dos débitos e fungibilidade das prestações, o que não se observa no caso, ante a ausência de identidade da totalidade das partes, liquidez da divida a ser compensada e fungibilidade das prestações. (ementa parcial, Recurso de Agravo de Instrumento número 04354835120198090000, Relator Desembargador WILSON SAFATLE FAIAD, julgado em 04/09/2019, 6a. Câmara Cível, publicado no DJ 04/09/2019. DJE, fonte sitio do TJGO).

Portanto, confundindo a preliminar de cerceamento de defesa com o próprio mérito recursal, de todo contexto acima, deve ser afirmado, com precisão jurídica indiscutível que não se vê presente qualquer vício em termos da forma do julgamento antecipado da lide que por todos os ângulos que se vê, não é caso de compensação. Desta forma, deve ser mantida hígida a sentença recorrida já que a pretensão recursal, por falta de apoio jurídico, soçobra.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO. Por força do prescrito no § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, em consonância com o prescrito no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022